Tribunal: TJSP
Processo: 1048157-78.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação que visa o reconhecimento da inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrentes de apontamento junto a cadastro de proteção ao crédito - Comprovação, pelo réu, da legitimidade do débito apontado – Regularidade da inscrição no cadastro de inadimplentes – Exercício regular de direito – Art. 188, I, CC – Multa por litigância de má-fé – Requerente que alterou a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação que visa o reconhecimento da inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrentes de apontamento junto a cadastro de proteção ao crédito - Comprovação, pelo réu, da legitimidade do débito apontado – Regularidade da inscrição no cadastro de inadimplentes – Exercício regular de direito – Art. 188, I, CC – Multa por litigância de má-fé – Requerente que alterou a verdade dos fatos –Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.